Tribunal: STF
Processo: ARE 1532766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO – DE OFÍCIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ANALISTA DA POLÍCIA CIVIL - GRUPO DE ATIVIDADES DA DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – LEI ESTADUAL – EXIGÊNCIAS – DECRETO REGULAMENTADOR - LIMITAÇÕES TEMPORAIS - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR – LIMITE TEMPORAL – ILEGALIDADE - IRDR 1.0000.16.049047-0/001 – DEMAIS REQUISITOS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA - PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA.



    Visando a parte autora o reconhecimento do seu alegado direito à promoção por escolaridade adicional, a qual configura, ao contrário do que ocorre quando se trata de pretensão de reenquadramento/reposicionamento na carreira, uma relação de trato sucessivo, tem-se que a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas sim, as parcelas vencidas há mais de 05 anos da data do ajuizamento da ação, conforme estabelece a Súmula 85 do STJ.



    Na edição de atos normativos regulamentadores, é vedado ao Poder Público extrapolar limites das normas legais regulamentada, sendo incabível a criação de situações não previstas na norma, com a finalidade de restringir direitos.



    O Decreto nº 44.307/2006 não pode ser tido como legal ao prever obstáculo temporal para a concessão da promoção por escolaridade adicional, não existente na Lei nº 15.301/2004, com a redação dada pela Lei nº 15.961/2005.



    Excluída a limitação ilícita, possuem direito à promoção por escolaridade adicional os servidores que concluírem curso de formação superior à exigida para o nível que se encontre posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da carreira, desde que preenchidos os demais requisitos legais.



    Apesar de reconhecida a ilegalidade do requisito temporal, se a parte autora não comprovou o preenchimento dos demais requisitos legais exigidos para a promoção por escolaridade adicional, dentre eles, a aprovação pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, tem-se que ela não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ex vi do disposto no art. 373, I do CPC, razão pela qual imperiosa a improcedência do pedido inicial.



    Preliminar de suspensão do feito rejeitada, prejudicial de mérito rejeitada e, em reexame necessário, sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, prejudicado o recurso voluntário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV e XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente